Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709328-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Verifica-se que os embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, no processo originário não foram conhecidos, uma vez que eram intempestivos (ID 147209222 dos autos originários). Assim sendo, não houve, em tese, a suspensão do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, ante a intempestividade dos embargos de declaração. Concedo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora